Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-13.2014.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-13.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA GOMES NANTES - CPF: 700.692.711-00 (APELANTE), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA NANTES - CPF: 202.914.691-91 (APELANTE), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

POSSE. POSSE RURAL. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE FAZENDAS VIZINHAS. VALORAÇÃO DAS PROVAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA AOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Manutenção de Posse proposta pela empresa apelada, determinando sua reintegração definitiva na posse de área
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE
localizada na Barreira do
Aricuri
, Município de
Luciara
/MT, com fundamento em suposta turbação praticada pelos apelantes, consistente na construção de
cercas, barracos e desmatamento. A sentença rejeitou o pedido contraposto formulado pelos apelantes e reconheceu sucumbência recíproca, mas não equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada comprovou a posse legítima sobre a área tida por turbada, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) estabelecer se os apelantes demonstraram melhor posse, a justificar a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório revela inconsistências e imprecisões nos documentos apresentados pela apelada quanto à delimitação e localização da área supostamente turbada, não sendo possível aferir com segurança a coincidência entre o imóvel descrito na inicial e o local dos fatos.

As testemunhas arroladas pelos apelantes apresentaram depoimentos coesos, firmes e convergentes quanto à efetiva posse, exploração econômica e benfeitorias existentes na Fazenda
Aricuri
desde longa data, bem como quanto à inexistência de turbação por parte dos apelantes em relação à área indicada.

O juízo de origem desconsiderou elementos relevantes da prova oral produzida pelos apelantes, especialmente no que se refere à localização das propriedades e à ausência de confrontação direta entre as áreas litigiosas, evidenciando má valoração probatória.

Foi demonstrado, ainda, que a empresa apelada não logrou comprovar posse mansa, pacífica e contínua sobre a área discutida, tampouco a ocorrência de turbação atual ou iminente, requisitos indispensáveis para a procedência de ações possessórias conforme o art. 561 do CPC.

A prova testemunhal colhida na instrução demonstrou que a posse exercida pelos apelantes é anterior, contínua e dotada de animus
domini
, estando os mesmos estabelecidos no imóvel desde, ao menos, 1999, com registro e exploração pecuária da Fazenda
Aricuri
.

O pedido contraposto formulado em contestação é admissível em ação possessória, conforme o art. 922 do CPC, e, diante da demonstração da posse legítima dos réus, deve ser acolhido para assegurar sua proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora não faz jus à proteção possessória quando não comprova de forma suficiente a delimitação da área, a efetiva posse anterior à suposta turbação e o exercício contínuo e pacífico da posse.

A posse pode ser reconhecida judicialmente em favor dos réus por meio de pedido contraposto em ação possessória, desde que demonstrado o exercício legítimo, anterior e contínuo da posse sobre o imóvel litigioso.

A prova oral consistente, coerente e convergente prevalece sobre documentação imprecisa quanto à localização do imóvel, especialmente em ações possessórias rurais com litígio fundado em suposta sobreposição de áreas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença de parcial procedência de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela apelada contra os apelantes, para determinar a reintegração definitiva da autora
/apelada
na posse da área de mata ciliar da Fazenda Recanto Bonito, localizada no
M
unicípio de
Luciara
/MT, na região da Barreira do
Aricuri
, cuja instrução processual constatou turbação consistente no desmatamento e edificação de barraco e cercas pelos requeridos ora apelantes
. O
decisum
também

julgou
im
procedente o pedido contraposto
, já que
estes últimos
não demonstraram o exercício de posse anterior e legítima.

Reconhecida a sucumbência recíproca, mas não equivalente,
o
decisum

condenou os apelantes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa,
assim como a autora
com 10% das custas
processuais
e honorários de 10% sobre o valor atualizado das
perdas e danos pleiteadas
na inicial e não comprovadas
, vedada a compensação (Id 321074382).

Os recorrentes, preliminarmente, pedem a
preservação do
efeito
suspe
nsivo até o trânsito em julgado, sob a justificativa de que
em momento anterior o pedido da apelada foi acolhido, mas a sentença
foi
anulada pelo Tribunal ante a constatação de vício, com retorno dos autos à origem para regular tramitação e após
regular
instrução processual
f
oi prola
t
ada a sentença
ora
recorrida
, sem, contudo, deferir a antecipação da tutela.

Apontam

que a documentação apresentada pela apelada “
encontra-se revestida de inconsistências e fragilidades, notadamente a correta localização da área turbada-esbulhada de sua suposta fazenda e provas da antiguidade de sua posse
”, insuficientes para justificar a procedência da Ação.

Anotam que por várias décadas exercem posse plena sobre a área rural denominada Fazenda
Aricuri
, com exploração de atividade desde 1997, circunstâncias que autorizam a manutenção do efeito suspensivo.

Também suscitam a inépcia da inicial e falta de interesse de agir, ambas amparadas na falta de delimitação e
de
localização da porção
reivindicada
, e ainda pela não comprovação do exercício anterior de posse, tampouco de domínio sobr
e a área maior

de 10.518 hectares, inclusive a nulidade da sentença por “
Flagrante Equívoco na
Análise Probatória e o Cerceamento de Defesa velado, além do desprezo às Provas
dos Ap
elantes
”.

No mérito,
aduzem que a apelada ajuizou a demanda alegando ser legítima possuidora da Fazenda do Recanto Bonito, supostamente com 10.518ha, que teria sido adquirida em 2008 de Humberto Melo
Bosaipo
;
que em maio de 2014
,

o
funcionário
da apelada,
Rosalino Cabral
,
teria identific
ado o empreiteiro dos apelantes
José Carlos, edificando cercas,
o que motivou o ajuizamento da Ação visando
a
proteção possessória da porção correspondente
a 3.000 metros de cerca,
mas
posteriormente emendou a inicial alegando que o esbulho se referia a 10ha,
porém,

sem
identific
á
-los.

Afirmam que apresentaram contestação e comprovaram que são possuidores
e proprietários
da Fazenda
Aricuri
, com 2.554,91 hectares, matricul
ada sob n. 10.893 desde 1999, ne
gando qualquer turbação e/ou esbulho
, de
modo que a
s madeiras extraídas por José Carlos e
Jonhy
em 2013 encontravam-se dentro dos limites da
mencionada Fazenda
, que divisa com as terras da apelada.

Asseveram que além da ausência da correta delimitação da área pretendida e sua exata localização
pela apelada
, a sentença recorrida desconsiderou as provas produzidas pelos apelantes, como documentos, Laudo de Constatação e testemunhas,
evidenciando má valoração da prova pelo juízo de origem.

Ressaltam que já na inic
ial a apelada afirmou ser apenas
possuidora
,
e não proprietária
,
d
a área maior de
10.518has
; reto
rn
am à
falta de delimitação e localização da porção tid
a
por esbulhada; que a descrição da matrícula 10.893 não se amolda àquela descrita no Contrato de Cessão de Direitos que anexou
; que os demais documentos anexados na inicial
sequer
localizam as terras como próximas à Fazenda
Aricuri
; que a apelada, na verdade, se limitou a fornecer descrição genérica e vaga da Fazenda Recanto Bonito e em afirma
r que os apelantes teriam turbad
o cerca de um hectare na beira do Rio Tapirapé.

Acrescentam que anexaram Ata Notarial que descreve detalhadamente as benfeitorias realizadas em respectiva Fazenda
Aricuri
, a posse exercida por Márcio Roberto Francisco dos Santos, arrendatário dos apelantes, assim como a atividade por ele exercida, documento desconsiderado na sentença. Também destacam as fotografias e mapas que corroborariam o alegado exercício de posse, inserindo-os nas razões do Recurso além de trechos dos depoimentos das testemunhas, inclusive o de José Carlos, cujo depoimento dizem que a sentença interpretou de forma equivocada, ao considerar
que a posse seria recente.

Pedem seja acolhido o pedido contraposto com a improcedência da Ação, com a aplicação de pena por litigância de má-fé da apelada (Id 321074386).

Nas
contrarrazões
, a apelada sustenta que a Ação visou a manutenção de posse da Fazenda Recanto Bonito, com área de 10.518has, cuja turbação consistiu na construção de cerca e barracos, além da retirada de madeiras, e que a Ação foi julgada parcialmente procedente e determinada a reintegração definitiva na posse da porção localizada na Barreira do
Aricuri
, às margens do Rio Tapirapé, rejeitando o pedido contraposto.

Assevera que ao contrário do afirmado pelos apelantes, a sentença analisou de forma minuciosa, tanto as preliminares arguidas como
enfrentou o mérito e concluiu que a prova por ela (apelada) produzida é mais consistente e robusta, especialmente quanto à confissão dos próprios apelantes em anterior demanda, inclusive pela coesão dos depoimentos colhidos na audiência.

Impugna o efeito suspensivo, já que excepcional em Ações Possessórias e discorre sobre cada um dos depoimentos, inclusive aqueles prestados pelos testemunhas arroladas pelos apelantes, a grande maioria com vínculo
e evidente interesse na causa, e outras com declarações contraditórias e inconsistentes quando confrontadas com os
documentos existentes nos autos, ao contrário daquelas por ela apresentadas, destacando o vizinho Jair, com relatos detalhados, consistentes e compatíveis com a realidade da Fazenda Recanto Bonito, demonstrando a posse efetiva da apelada e a turbação pelos apelantes, de modo que inexistiu o alegado equivoco da sentença (Id 321074402).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
empresa
apelada
, em 01-08-2014,

propôs Ação
de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos
contra
os apelantes e outros, alegando ser possuidora e proprietária de uma área rural de 10.518has, situada no Município
d
e
Luciara
, denominada Fazenda do Recanto Bonito, adquirida em
17-12-2008
, data a partir da qual
alega que
passou a explorá-la efetivamente, sem qualquer intervenção e/ou oposição de quem quer que seja
.

No entanto
, diz que
no mês de maio de 2014, seu funcionário, ao percorrer
a
s divisa
s do imóvel,
constatou a presença de José Carlos edificando uma cerca dentro dos limites da propriedade, alterando
os
marcos que ali existiam há mais de 20 anos,
o
qu
al,
indagado
,

respondeu
que
ali
executa
v
a
um
empreitada contratada pela apelante Ana Gomes Nantes, e quando retornou em julho, verificou
que
aproximadamente 3.000 met
r
os de cercas já haviam sido rea
lizados, momento em que registrou o Boletim de Ocorrência anexado na inicial.

Informa
que em 2008 houve uma tentativa frustrada de ingresso dos apelantes na área,
os quais
em 2009 ajuiza
ram
o Interdito Proibitório n. 1621-86.2009.8.11.0017,
onde

teriam
confessa
do
que nunca exerceram posse no local e que a defendia
m
a título de domínio, sobrevindo a sentença de extinção do feito sem análise de mérito
(Id 115579567).

Anexou
os documentos constitutivos da empresa, o
Instrumento Particular de
Cessão de Posse firmado em 17-12-2008
com Humberto de Melo
Bosaipo
,
tendo por objeto área de 10.518has,
juntando recibos de pagamento feitos pelo respectivo vendedor (
Bosaipo
) à
Silva
l
Pereira Martins e
Adauta
Luz Batista, procuradora de Benedita Pereira Costa, além de outros documentos
, alguns
ilegíveis, e ainda escrituras e títulos de dom
í
nio
.

Na
contestação
, os apelantes
arguiram preliminares rejeitadas no saneador e
,
no mérito
,
sustentaram
ser os legítimos proprietários e possuidores da Fazenda
Aricuri
, com
matrícula
n.
10.893 desde 1999; que as divisas já estavam estabelecidas desde a aquisição; que inexistiu a alegada turbação e que as madeiras extraídas por José Carlos foram retiradas de área de propri
edade e posse deles (apelantes), e
que os documentos apresentados pela empresa autora não correspondem ao imóvel que
ela (apelada)
ocupa.

A primeira sentença
f
oi anulada em 27-7-2022, diante do provimento dos Embargos Declaratórios, que conferiu efeitos infringentes ao acolher a preliminar de violação ao devido processo
legal
(patrocínio simultâneo para interesses antagônicos)
, para decretar a nulidade de todos os atos praticados na demanda a partir da contestação, inclusive desta (Id 137027660).

Em
nova

contestação
, os apelantes suscitaram o indeferimento da inicial
por ausência de delimitação e que a cessão de direito que comprovaria a aquisição das terras pela apelada d
e
stoam
daquela
que pretende ser manutenida, de modo que “
as áreas supostamente apossadas por Humberto
Bosaipo
, não constituem, de forma adequada, a extensão postulada pela parte autora
”
.

Apontaram
que as terras que
eles (apelantes)
são senhores e ocupam desde 1999
e constantes da
Fazenda
Aricuri
,
possuem divisas demarcadas de aproximadamente 30 anos, ao contrário
da área
pretendida pela apelada,
que
apresenta limites, divisas, confrontações e extensões
diferentes da área que postula na inicial
.

Sustentaram
que
,
ao contrário do que alega a empresa autora
/apelada
, é o imóvel dos apelantes que constantemente é ameaçado e atacado por pescadores predatórios, motivando o ajuizamento de várias ações possessórias
.

T
anto isso é verdade, que possuem benfeitorias antigas, e a apelada não comprovou o exercício efetivo de exploração da área pretendida, até porque seu ramo de negócio é apen
a
s a
comercialização. Pleitearam o deferimento do
pedido contraposto

para mantê-los na posse do imóvel que ocupam (Id 321073875).

A
o julgar procedente a Ação proposta pela apelada,

a
sentença recorrida destacou que já no despacho inicial o então magistrado que conduzia o feito determinou a realização de Constatação na porção reivindicada
e que
o Auto verificou apenas a existência de um barraco recuperado, coberto de palha e um outro com telhas Brasilit, edificado sobre estrutura de tijolos bem antiga
, uma cisterna e um trator antigo e sem identificação; que a liminar
deferida após a justificação foi
mantida pelo Tribunal, sobrevindo petição da autora alegando que a cerca indicada circundava o barraco indicado no Auto; que após o ajuizamento da Ação ocorreu nova turbação consistente na construção de um barraco e abertura de uma clareira de aproximadamente 1 hectare.

O
decisum
ainda consignou
a rejeição da
preliminar
de ausência de individualização, assim como a pretensão dos apelantes de desentranhamento da mencionada petição, e que após a nulidade da sentença de parcial procedência da Ação, nova contestação foi apresentada e
o feito regularmente instruído; que
a autora/apelada
reiterou
a prova por ela já produzida; que os documentos juntados pelos apelantes não comprovam
o efetivo exercício de

posse
; que o projeto de hotel fazenda é uma mera “
idealização
” e “
aventura econômica
” que nunca saíram do papel; re
afirmou
a validade das provas já produzidas, inclusive
de que haveria
confissão dos apelantes no Interdito Proibitória de que nunca exerceram posse no local.

Por último, rejeitou novamente as preliminares suscitadas pelos apelantes, anotando que a petição inicial e respectiva emenda descreve
m
detalhadamente a Fazenda do Recanto Bonito e a área tido por turbada, complementada pela
descrição precisa da Ata Notarial, cujo mapa demonstrativo fornece coordenadas geográficas e confrontações, que permit
em
a exata compreensão da l
ide, garantindo o contraditório.

D
a mesma forma
,
a ausência
de interesse processual, já
que a que
stão se reporta apenas a posse
.

No mérito, o juízo de origem verificou a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, que autorizaram a procedência da Ação, destacando além da prova documental, também a testemunhal.

Em relação à prova oral,
a sentença
destacou
as declarações
d
o informante

Rosalino Cabral de Castro
, funcionário da apelada e do seu antecessor,
de que
está na região de
sde
1980,
trabalhou para o antecessor da empresa
a partir de
2000, e depois para esta última; que mencionado
antecessor adquiriu diversas posses naquela região, incluindo a “
Barreira do
Aricuri
”, de Antônio Raimundo e Zé de Souza, que ali construíram uma casa e um alicerce; que a Fazenda foi ativamente explorada com pecuária; que existem três casas,
ga
do
, currais, poço artesiano, cercas, e até pista de pouso; que ele era a pessoa que zelava pela área, inclusive contra invasões; que em 2008 os apelantes tentaram adentar no imóvel e depois ajuizaram o mencionado Interdito Proibitório, e novamente em 2014 quando fizeram um barraco na Barreira do
Aricuri
, na marge
m direita
do Rio Tapirapé
. Afirmou que a apelante Ana Gomes nunca exerceu posse naquele local.

Acrescentou
ainda o depoimento das
testemunhas
inquiridas
,
entre elas,
Jair
Giansante

que
declarou ser proprietário da Fazenda vizinha, denominada Lago Verde, durante o período de 2003 a 2017; que a Fazenda Recanto Bonito era ocupada por Humberto
Bosaipo
, que a vendeu para o Ede; que ela sempre foi c
ercada, ativamente explorada pel
a pecuária e respeitada pelos confinantes até os fatos descritos nestes autos; que o imóvel sempre
foi administrado por Rosalino e tinha benfeitorias
como cas
a de funcionários e
do administrador
, sede, taques de peixes, curral e pista de pouso; que funcionários dos apelantes estiveram na região e também tentaram entrar na área da testemunha; que os lindeiros da fazenda da apelada são “
Morrão
” e
“
Esgoto da
Ipuca
Grande
”, a partir de onde começava a fazenda do
Bosaipo
, estando à direita o Tapirapé
,
e a sua
do lado esquerdo, até chegar na sede da Fazenda, na pista de pouso, confrontando
ainda
com Noeli; que por informação de Rosalino, sabe que a área possui 10.000has.

Vanderley Alves da Silva
, inquirida, declarou que conhece a Fazenda Lago Bonito desde quando seu pai, José de Souza, teve posse no local (1980/1990), o qual, inclusive, vendeu para Humberto
Bosaipo
em 2000/2001
; disse ter conhecimento de que muitas pessoas da região também venderam para
Bosaipo
, como Antônio Raimundo, na Barreira do
Aricuri
, loca
l que atualmente pertence a Ede
; conhece Rosalino, morador do Lago Verde e funcionário de Ede; que a Fazenda é toda cercada para criação de gado, tem sede, curral, piquete
para tropa e pista de pouso; que
a área invadida é na Barreira do
Aricuri
, dentro da Fazenda do Ede, que era antes do
Bosaipo
. Confirmou que conhece o local mostrado nas fotografias, e que antes da invasão nunca tinha ouvido falar em Ana Nantes ou seus funcionários naquele local.

Aloísio Viana Dary
relatou que conhece a Fa
zenda da apelada desde 1959
; que
Bosaipo
unificou diversas posses
que comprou
à
quela que também adquiriu
de Antônio Raimundo
,

na Barreira do
Aricuri
; que existem benfeitorias como mangueiro,
casas, pista de pouso
,
geradores
e tanques de cria de peixes; que a atividade principal é a pecuária; que Rosalino era empregado de
Bosaipo
e foi responsável por cercar a fazenda; que não conhece a apelante Ana Nantes e nunca viu tal pessoa durante o período em que lá esteve, só depois que teria invadido as terras de Ede; que referida Fazenda faz divisa com o Rio Tapirapé do lado direito em uma grande extensão; que conheceu Antônio Raimundo e sabe que foi ele que
m
vendeu o local “
Barreira do
Aricuri
” para
Bosaipo
e tal local fica dentro da Fazenda Lagoa Bonita.

No entanto,
em que pese a transcrição constante
n
a sentença,
importante
aqui
ressaltar o depoimento da
s
testemunhas arroladas pelos apelantes
,
que destoam totalmente daquelas mencionadas na sentença. Confira-se:

Márcio Roberto Francisco dos Santos
,

afirmou
que conhec
e os apelantes
há mais de 25 anos como sendo os proprietários da Fazenda
Aricuri
,
tendo inclusive
particip
ad
o de
pescaria ali em 1997
,
e que tomou conhecimento da existência da empresa no local a
penas a
partir de 2020
;

que as terras d
est
a
última (
apelada
)

nem mesmo
faz
em
divisa com a Fazenda
Aricuri
dos apelantes; que
,
na verdade
,
o vizinho da
s terras
dos apelantes é o Sr. Ilha, da Fazenda
Vincão
Vermelho e o Sr. Adriano.

A
o
ser-lhe
apresentada a Ata Notarial, disse que

acompanhou
a vistoria feita p
elo
oficial
do Cartório
e ratifica
integralmente

o que
declar
ou na
quela oportunidade.

Em relação ao mapa apresentado, localizou a área da apelada nestes termos:

“Da empresa autora da...? Ela fica aqui, doutora. Ela fica aqui, do lado da minha direita aqui. Ela fica, tem a fazenda
Vincom
Vermelho, que é do seu Ilha, no meio, e ela fica próxima, subindo no sentido do rio Tapirapé, entendeu? Subindo”.

Perguntado se faz divisa com a Fazenda
Aricuri
, respondeu:

“Não, jamais, não faz não. Nunca fez
”.

Às repe
rguntas, confirmou as benfeitorias descritas na Ata,
inclusive a atividade pecuária;
que essas terras sempre foram de propriedade dos apelantes e que nunca identificou ali nem a empresa apelada, nem o Ed
e
e nem o Rosalino; que a Fazenda dos apelantes sempre foi perseguida por
“
gril
eiros
”, mas tudo ali foi construído
pelo
apelante, Sr. Francisco, inclusive
a sede; que em certa ocasião quando estava trabalhando em cima de um trator, foi abordado pelo
gerente da empresa apelada, Sr. Ivan,
acompanhado do Rosalino, do Messias
,

d
e um policial aposentado de Alta Boa Vista
, e ainda do Cabo
Regio
, que é da
PM,
mas
no momento

estava
à paisana,
os quais pressionaram
para que
ele passasse para o lado deles

e fazer um suposto contrato,
o que recusou
porque reconh
ecia os apelantes como os proprietários e possuidores daquelas terras
; que arrenda a área desde 2020, mas o contrato foi formalizado em 2021; que conhece o Rosalino e ele sempre “
perturbou
” a testemunha, visitando-a constantemente; que também sabe que a Sra. Ana tem outra área mais acima, inclusive ela já propôs Ação contra Rosalino por ocupar essa área dela; que Rosalino perturba todas as pessoas da região, que sempre aparece na área acompanhado de um vigia, se dizendo funcionário dessa Business; que em 1997 quando esteve na área da Ana já existia um barraco em cima de um alicerce, e já viu a
Sra
Ana naquele local
, ela, o Francisco e uma irmã dela.

José
Euripdes
dos Santos
, foi contraditado sob a justificativa de ter interesse na demanda por ser corretor e ter levado
muitos interessado
para mostrar as terras, o que foi negado pela testemunha.

A contradita foi indeferida e colhido o depoimento
da testemunha, que inquirida
declarou que conhece a região há muito tempo, tanto como corretor de imóveis como de pescaria
s naquele local
, já que ali é uma bacia pesqueira; que o imóvel sempre foi da Dona Ana e do Sr. Francisco
, inclusive
tem conhecimento de
que
o imóvel
est
á
registrad
o

em
nome da Ana
Gomes Nantes
; afirma que pescou muito lá
e também
procurou áreas para negociar nos anos de 2005 e 2006, ocasião em que os conheceu.

Ao ser perguntado se a empresa apelada tem terras ali respondeu que não; que o imóvel da empresa não faz divisa com a Fazenda
Aricuri
, da Ana
; que, na verdade,
a área da empresa apelada era apenas de 300has e eles foram adquirindo algumas propriedades até que atingiu mais ou men
o
s uns 2
.
600has. Depois de um tempo eles começaram a entrar nas áreas e foram tirando todo mundo
; que
surgiram algumas pessoas se dizendo proprietárias, registravam o B.O. contra a pessoa e inventava que ela estava com a cerca fora do lugar e virou uma briga judicial e “
o
cara
já ent
rava com documento e tudo. E che
gava falando que era dono, e tirou muita gente de lá em
”.

Esclareceu que que o
Bosaipo
comprou aquela porção
“
para fazer política
”, e
construiu
um chalé.

Nesse ponto consignou:

“Lá tinha um negócio assim por cima da água lá, um chapéu de palha lá no meio do lago. Tinha um salão de festa lá muito
bem feito
. E o chalezinho completinho, inclusive, tinha ar-condicionado naquela época, tocado a motor, e uma pista de pouso. Então lá era
300 hectares do
Bosaipo
. E depois eles foram aumentando devagarinho lá. Não sei de que forma, mas eles aumentaram”
.

Ainda reafirmou que
essa área não fazia div
isa com a Fazenda
Aricuri
, e que

e
ntre elas tem outra fazenda que está em litígio, chamada Fazenda Rincão Vermelho, que não é deles.

Apontou ainda que, n
a verdade, a Rincão é que divisa com a deles, que agora também tem a posse da Rincão; que antes de chegar na Areia
Corita
é a Fazenda Rincão Vermelho.

Perguntado se conhece as divisas da Fazenda
Aricuri
respondem que sim. Após ser-lhe mostrado o Mapa do INCRA, as fotos, o Memorial Descritivo,
e a Ata Notarial, a testemunha

identificou e descreveu
o seguinte caminhamento
:

“
Ela pega na beira do rio Tapi
rapé, vai lá na
Empuca
Grande, beirando um lago,
e
a outra parte, mais ou menos, se eu não me lembro, ela dá nove mil e poucos metros, ela
vai no outro braço que é do La
go Grande, da
Empuca
Grande, entendeu? É essa daí mesmo. E essa outra que está delimitada, que está marcada aí, essa daí é a Fazenda Rincão Vermelho”.

Em outra passagem do depoimento, respondeu:

“
Aqui esse é o lugar que eu reconheço como sendo
o
local, as cercas, a placa da Fazenda
Aricuri
”;
e
esse
Mataburro
aí é novo. Esse
Mataburro
aí não tinha ele não. Na época que eu andei lá não tinha não. Ele deve ter feito ele aí de pouco tempo aí, dos três anos
pra
cá;
Agora
essa estrada aí, isso tem tudo de lá mesmo;
Essa
sede o senhor reconhece como sendo a Fazenda
Aricuri
? É.

Eles deram uma arrumada lá, né?
”

P
erguntado se essa fazenda é a mesma que a empresa diz na inicial ser dela, a Fazenda Lagoa Bonita,
respondeu que não é
; que também conheceu a
cisterna que lhe foi mostrada.

À
s Reperguntas
, respondeu:

“
Olha, a fazenda deles era cercada, toda cercada. Eles tinham uma casa naquela beira daquele rio, uma casinha assim, por sinal, na época ela era rústica, mas eles tinham, e de vez em quando eles alugavam, porque naquela época enchia demais aquela região ali. Então o povo ficava ali de janeiro,
fevereiro, de abril, a
té final de novembro, mei
o
de dezembro, o pessoal tinha gado ali. Depois eles tiravam que encheu demais. Ultim
amente não
tá
tendo mais essa
cheia, porque a água baixou. O pessoal lá usava mais era
pra
colocar gado só nesse período.
E eles arrendavam.
Lá tinha muito aluguel de pasto
, assim como tem hoje
”
.

A testemunha ainda acrescentou que lá tem uma estrada centenária que dá acesso ao Lago Verde, passa na porta da Faz
enda Lago Verde, sobre a qual ouviu dizer que
seria
do dono de um cassino no Rio de Janeiro, que deu em comodato para Jair
Giansante
que a arrendava para pasto, inclusive conhece o pessoal que apascentava gado ali (Alaor
Zanete
); reafirma que Jair não era dono e sim comodatário; que essa fazenda posteriormente foi vendida pelo dono do Rio de Janeiro para o Edilson, que desceu lá de avião e tomou posse das terras que nesse momento já estava sendo negociada por Jair, como se dono fosse (Id 321074390,
pgs
. 01/12).

No mesmo sentido foram as
de
clarações d
o informante

Wanderley
D
erlan
Perim
:

“
Há muitos anos eu frequento ali. Antes como pescador, depois como vizinho. Então, eu

conheço essa história aí desde 2005. Seu
Bosaipo
era dono de uma pousada, de uma

pousada não, de um retiro lá de 600 hectares, com pista de avião, só para o lazer dele. E

depois que ele saiu da política, repassou isso, eu acredito, para essa empresa, que nunca

ninguém conheceu ninguém lá, e ultimamente ela vem sendo, se apos
s
ando de várias, de

várias fazendas.
Então, tem amplas ações aí contra eles. Eu sou o único que passa dentro da

Fazenda
Aricuri
para poder chegar até a minha, que é
após
ela. Então, conheço os

funcionários lá, tenho amizade com todos eles, porque quando um vizinho vai para a cidade,

um pede sempre ajuda para o outro. Então, conheço o Zé Carlos, conheço o Johnny, conheço

o Seu Renilson, todos que trabalham e trabalhavam com o pessoal da família do Seu Nantes,

que é a Dona Ana, há muitos anos, desde 2005
”
.

E mais, que não só
ele como os demais vizinhos reconhecem
os apelantes como os donos da Fazenda
Aricuri
.

Perguntado se essa área faz divisa com aquela de 600has do
Bosaipo
, respondeu:

“Não, não. Tem uma outra fazenda do Sr.
Willa
, inclusive está em litígio também, que eu fiquei sabendo; que a Business alega ser dela também e tirou o pessoal lá de uma

forma, não sei de que forma, talvez até induzindo o judiciário a erro. E o pessoal
do seu
Wi
lha
,

eu também
conheço eles
há muitos anos lá e foram tirados de lá. Antes da fazenda da

Aricuri
. Tipo, primeiro a fazend
a que seria o pesqueiro do seu
Bosaipo
, que tem a pista de

avião.
Posteriormente, seria a fazenda do seu
W
ilha
. E depois vem a
Aricuri
. E depois vem

mais uma, que é do pessoal dos vizinhos meus. Aí é a minha. É a segunda, depois a deles
”
.

Perguntado como eles vêm adquirindo, respondeu:

“Eles adquiriram através de documentos fraudulentos, fazem um
geo
, alega ser dono da área, e monta um documento, induz o judiciário a erro e se apossam através de uma liminar. E aí ficam dentro da fazenda dizendo que são donos da fazenda e vai levando isso, levando isso, e muitas pessoas fracas e sem conhecimento largam para lá”.

Indagado sobre
o
processo que promove contra a empresa apelada, declarou:

“
Não, eles tinham uma liminar contra o meu vizinho, que é
depois do
seu Nantes. Através

dessa liminar, eles tiraram a família do seu J
e
ová, que é uma família que tem 20 anos, que

reside lá. E aí, estenderam a mesma liminar dizendo que eu estava dentro da propriedade

deles. Sendo que, até hoje, eu nem sei q
uantos hectares que eles litigam
. Porque, se pegar

de onde eles estão dizendo que é da área deles, do seu
Chico do
Bo
saipo
, até a área da divisa

dos índios, que é a área da União, inclusive a área do seu Jeová, a área da União, as áreas,

muitas ali, são áreas da União e feito o documento em cima. Então, vai dar quase 30 mil

hectares. Se eles juntarem todas as fazendas que eles estão adquirindo ilegalmente.

Após, após eles
ter
desapropriado e tirado o seu J
e
ová como a
liminar, a mesma
liminar

estenderem a mim, que eu não tinha nada a ver com a ação que estava ocorrendo. Essa

fazenda minha, eu já
tenho ela
desde 2014, estou lá produzindo nela, não tinha nenhum

problema com ninguém, com nenhum vizinho. Faço divisa com a área indígena. A área

indígena é a área documentada, mas sem l
itígio
, entre outras famílias. E a área do Sr. Jeová

era da União. São seis mil e poucos hectares da área da União. Eles conseguiram o

documento e foram lá e tiraram o Jeová

simplesmente como fosse dono da terra. E aí, com

essa liminar do Sr. Jeová, estenderam para mim
”
.

Apresentad
a
s as fotos da sede e o mapa
,
e perguntado se a área indicada na divisa do Rio Tapirapé é da família Nantes, e se a adquirida por
Bosaipo
estaria ali também, respondeu:

“Não, está muito longe. Tem 4 mil hectares no meio dessa área aí, ou mais, antes de chegar neles. Eles têm 600 hectares do
Bo
s
aipo
, que era realmente a posse do
Bo
s
aipo
. Dessa posse do
Bo
s
aipo
, eles estenderem 4 mil hectares do seu
Wilha
. Posteriormente, eles estenderem mais 2 mil hectares do seu Nantes, da família. Depois seguiram mais seis mil, praticamente sete mil hectares da área do Seu Jeová, posteriormente mais dois mil e alguma coisa da área minha, que eu não sei bem certo, se é dois de duzentos ou dois de cem, a área que são minhas. Então, eles estão alegando que essa área toda são deles, mais as outras que eles, eu não conheço os outros litígios que eles têm, mas tem mais problema lá pra baixo, dizendo que são todos deles
”
.

Em relação
às fotos di
sse que o curral não
é
de lá, porque
o de lá não seria dessa forma, no entanto,
reconheceu a paineira, uma árvore muito grande, afirmando ser a Fazenda
Aricuri
.

Às reperguntas respondeu que o Rosalino gerenciava apenas o pesqueiro do
Bosaipo
, que era de 600has; que conhece umas das três Fazendas Lago Verde que era de um pessoal de Brasília, do Edi
lson; que a fazenda do
Bosaipo
é
bem antes da Fazenda dos apelantes.

Reperguntado se conhece a Fazenda Lago Verde responde
u
:

“Tem um litígio antes do
Bosaipo
, que é a área indígena, que está sendo discutido que é de uma pessoa que a gente não sabe direito porque é dos herdeiros. Antes da Lago Verde, daí vem esse pessoal que está tendo uns índios acampados, aí depois vem a área do
Bo
s
aipo
, aí depois vem a área do Seu
WIlha
, depois vem a área da Dona Ana e do Seu Nantes e, posteriormente, vem a área que era do Seu Jeová, que foi tirada, que é a área da União. E depois é a minha”.

Por fim, a testemunha
José Carlos Pereira Soares
, que presta serviços na região desde 2012, e desde essa época sabe que os proprietários da Fazenda
Aricuri
são os apelantes; que a divisa ali é com o Sr.
Wilha
, ele na parte de cima e o Sr. Adriano nos fundos
; as terras da empresa apelada estão depois do Sr.
Wilha
; que a Fazenda
Aricuri
, dos apelantes, é toda cercada e tem 2.512has e lá tem o Marcio que é o arrendatário, q
u
e cria gado
ali
; que aquela região tem muito conflito;
“
que sempre tem alguém querendo apossar de terras ali e que sempre arrumam um jeito de enganar a justiça
”
; que antes de 2012 conhecida a fazenda Castanhal, mas o Sr. Nantes lhe disse que também tinha a Fazenda
Aricuri
e somente depois é que foi fazer serviços
nela
,

qu
e sempre foi explorada pela pecuária; identificou-se em uma foto executa
ndo a cerca,
que também fez a cisterna para não tomar água do rio.

Diante desse quadro fático, em
que pesem os argumentos da sentença de que a apelada produziu prova satisfatória dos requisitos do art. 561 do CPC, verifica-se que, ao contrário, a melhor p
rova
foi
produzida
pelos apelantes, principalmente a oral, cujas testemunhas e informante apresentaram declarações firmes, coesas e bem mais consistentes, especialmente em relação à localização e identificação da Fazenda
Aricuri
, assim como
a inexistência de turbação por parte deles (apelantes).

Nesse ponto, importante
ressaltar o registro
constante do Termo de Audiência,
de fato identificado no decorrer da
respectiva
audiência
,
de que testemunhas arroladas pela empresa presta
vam
seus depoimentos no escritório da advogada
da empresa apelada
.

Soma-se a isso
, o precedente que
culminou

n
a anulação da primeira sentença,
em razão do
patrocínio simultâneo
,
verificado pela
defesa de interesses antagônicos
pela
mesma
banca de advogados
.

Assim, valoradas as provas, conclui-se que a apelada não conseguiu demonstrar que preenche as condições previstas no artigo 561
do CPC,
ao contrário dos requeridos/apelantes, cuja prova oral converge seguramente para o reconhecimento de que comprovaram a melhor posse, circunstância que autoriza seja-lhes deferido o pedido contraposto.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL RURAL –
PEDIDO

CONTRAPOSTO
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. A proteção
possessória
pode se dar por meio de
pedido

contraposto
em
ação possessória
, nos termos do art. 922 do CPC/15, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras
ações
. Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse do imóvel em litígio em favor dos requeridos, faz-se necessária a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os
pedidos
iniciais formulados pelo autor, com a consequente proteção
possessória
(reintegração) requerida em contestação
” (TJMT,
ApC
0002367-97.2003.8.11.0005, j. 2-10-2019).

Posto isso,
dou
provimento
ao Recurso para reformar
integralmente a sentença recorrida
, julgar improcedente a Ação
de Manutenção
de Posse ajuizada pela apelada
, e de consequência, jugar procedente o pedido contraposto formul
a
do
em contestação
pelos requeridos, ora apelantes,
para mantê-los, em definitivo,
na posse da Fazenda
Aricuri
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026